Tribunal: TJPA
Processo: 0804519-13.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804519-13.2022.8.14.0401

APELANTE: JONAS DIAS PANTOJA, DEIVISON DO CARMO E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DESNECESSÁRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do delito, sob o argumento de insuficiência de provas, quando, em que pese a ausência de reconhecimento formal da vítima, o arcabouço probatório se mostra suficiente e apto a sustentar a condenação.

2 – A prisão em flagrante dos recorrentes, logo após a subtração, em posse da
res furtiva
e da arma branca utilizada no delito, aliadas à confissão extrajudicial de um deles, corroboradas pelos depoimentos dos policiais e pelos relatos seguros da vítima, na delegacia e em juízo, formam conjunto probatório forte e apto à manutenção da sentença condenatória, nos exatos termos em que se encontra e por seus próprios fundamentos.

3 – Inviável o decote da majorante da arma branca quando, como bem pontuou o juízo, consta dos autos o auto de apreensão, além da palavra da vítima evidenciar que houve o emprego de arma branca para a subtração da coisa alheia móvel. Ademais, observo que, apesar de reconhecer as duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma branca), a magistrada sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal e, na terceira fase, aumentou a pena em 1/3, patamar mínimo previsto na Lei, esvaziando o pleito.

4 – A dosimetria da pena se apresenta escorreita e imune de reparos. Anote-se que, mesmo não tendo sido utilizada a confissão extrajudicial do apelante Jonas para fundamentar a sentença, esta é inequívoca e ensejaria o reconhecimento da atenuante correspondente, porém, a providência se revela inócua, nos termos da Súm. 231 do STJ, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal e não houve o reconhecimento de agravantes em seu desfavor.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por
JONAS DIAS PANTOJA e DEIVISON DO CARMO E SILVA
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pelo delito do art. 157, §2º, II e VII, do CP, às seguintes penas:

JONAS
- 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

DEIVISON
- 6 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas
razões
, pedem sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas; afastamento da majorante de uso de arma branca; desclassificação de roubo majorado para receptação tentada (ID 15873830).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 15873832).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do recurso (ID 16271383)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 15873764):

Consta dos autos de inquérito policial nº 00002/2022.100274-8, que no dia 17 de março de 2022, por volta das 15h, o Sr. KELVIN WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA foi vítima do crime de roubo majorado praticado pelos denunciados JONAS DIAS PANTOJA e DEIVISON DO CARMO E SILVA.

De acordo com o Termo de Declaração do Ofendido de fl. 07 do ID: 55907276, a vítima KELVIN WILLIAN, estava caminhando na Praça do Operário rumo a parada de ônibus quando foi abordado pelos denunciados e estes falaram que haviam acabado de sair da cadeia e queriam dinheiro, porém a vítima respondeu que não possuía.

No momento em que a vítima se negou a dar dinheiro aos denunciados, estes os cercaram, sendo que o denunciado DEIVISON sacou uma faca e anunciou o assalto dizendo que era para vítima não reagir. E foi quando o denunciado JONAS puxou com força do bolso da vítima o seu aparelho celular, um IPHONE 7, cor PRETO.

Após o assalto, os denunciados ordenaram que a vítima fosse embora sem olhar para trás. A vítima ao sair do local onde ocorreu o fato delituoso viu os denunciados atravessando a Avenida Almirante Barroso.

Em seguida, a vítima foi para a sua residência e ao chegar sua esposa lhe informou que os policiais militares haviam ligado para a mesma e pediram informações acerca de um celular.

Segundo o PM CONDUTOR JUNIOR JORGE BRITO DE MOURA, este estava no comando da guarnição de policiamento ciclístico na área do Comércio junto com o soldado FIGUEIREDO e o soldado DE LEON, quando avistaram os denunciados caminhando em via pública na Rua 15 de Novembro esquina com a Travessa Campos Sales.

Os denunciados ao avistarem a guarnição da polícia passaram a acelerar os passos levantando a suspeita dos policiais. No momento oportuno, os policiais militares resolveram abordar os denunciados e encontraram com o denunciado DEIVISON uma faca pequena e com o denunciado JONAS um aparelho celular IPHONE e indagaram sobre a procedência do tal aparelho, mas os denunciados alegaram terem achado em via pública.

Por meio do IMEI do celular encontrado com os denunciados, os policiais miliares conseguiram entrar em contato com o proprietário do tal aparelho e identificaram como sendo KELVIN. Então a vítima relatou aos policiais como ocorreu o assalto. Posteriormente, os policiais enviaram as fotos dos denunciados para a vítima e esta não teve dúvida alguma em reconhecer os mesmos como sendo os autores do assalto.

Assim, a guarnição da polícia militar conduziu os denunciados JONAS DIAS PANTOJA e DEIVISON DO CARMO E SILVA, o aparelho celular e a faca até a Seccional Urbana de São Brás.

Em sede policial, a vítima reconheceu novamente os denunciados como sendo os autores do assalto.

São os fatos.

Conforme relatei, a defesa pede a absolvição dos recorrentes, sob alegação de insuficiência de provas e, alternativamente, a desclassificação do delito de roubo majorado para receptação tentada. Por fim, pede a exclusão da majorante referente ao emprego de arma branca.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Em que pese o apelante não tenha sido submetido ao reconhecimento formal pela vítima, há provas incontestes de autoria e materialidade delitivas.

Com efeito, os recorrentes foram presos ainda em posse da
res furtiva
e da arma branca utilizada para a prática do delito, bem como, JONAS confessou, em sede policial a autoria delitiva, quando afirmou que praticou o delito juntamente com o corréu, apesar de negar o uso da faca na empreitada (ID 15873726 – pág. 14).

A dinâmica dos fatos não deixa margem pra dúvidas de que o delito ocorreu da forma narrada na sentença, ou seja, a vítima foi abordada pelos meliantes que, em um primeiro momento, lhe pediram dinheiro, porém, quando ela disse que não tinha, eles anunciaram o assalto e, usando uma faca para lhe ameaçar, tomaram seu aparelho de celular e fugiram. Logo em seguida, os policiais abordaram os assaltantes e encontraram o aparelho e a faca, identificaram a vítima e, quando conseguiram lhe contatar, tiveram a confirmação imediata da autoria delitiva.

A vítima, tanto na delegacia (ID 15873726 – pág. 9), como em juízo (ID 15873810) afirmou reconhecer, sem qualquer dúvida, os apelantes como sendo os sujeitos que lhe assaltaram.

Vejamos os depoimentos tomados em juízo, conforme transcritos na sentença:

A vítima Kelvin Willian Oliveira da Silva disse que no dia do crime estava caminhando pela rua em direção a uma parada de ônibus perto da Praça do Operário (São Brás) quando foi abordado por dois homens, os quais falaram que tinham acabado de sair da cadeia e pediram algum dinheiro. A vítima explicou que não tinha dinheiro e tentou continuar andando, mas os dois homens a cercaram e um deles pegou uma faca de dentro de uma sacola e começou a ameaçar dizendo que não reagisse, enquanto o outro revistava a vítima. Foi nessa “revista” que o celular foi encontrado no bolso da vítima e roubado. Logo após, a vítima voltou para casa e a esposa dela contou que tinha um policial no telefone informando que o celular havia sido recuperado. Então, o policial enviou fotos do celular da vítima e dos acusados, que a vítima reconheceu como sendo as pessoas que a roubaram. Na delegacia de polícia, a vítima reconheceu novamente os acusados como os autores do crime.

A testemunha Daniel de Sousa Figueiredo disse que é policial militar e no dia do crime estava de serviço fazendo ronda ostensiva na região do Ver-O-Peso quando foram avisados pelos comerciantes do local que tinha uma pessoa tentando vender um aparelho celular para os comerciantes. Os policiais suspeitaram que poderia se tratar de produto de crime e abordaram os acusados e encontraram o celular. Ao perguntarem sobre a procedência do celular, os acusados não souberam explicar, razão pela qual foram conduzidos para a Delegacia. Na delegacia, conseguiram contato com a vítima, que compareceu ao local e identificou os réus como as pessoas que a roubaram.

Quando interrogado, DEIVISON DO CARMO E SILVA negou a autoria do delito, dizendo que trabalha como vendedor ambulante no bairro do comércio e no dia dos fatos Jonas apareceu no local oferecendo o celular para venda. Disse que estava apenas olhando o celular quando a polícia chegou e somente foi preso porque já tinha passagem na polícia.

O apelante JONAS não foi localizado para ser ouvido em juízo, tendo sido decretada sua revelia.

Como se vê, a prisão em flagrante dos recorrentes, em posse da
res furtiva
e da arma branca utilizada no delito, aliadas à confissão extrajudicial de JONAS e, ainda, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, formam conjunto probatório forte e apto à manutenção da sentença condenatória, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em absolvição, desclassificação ou mesmo exclusão da majorante.

Conforme bem pontuou o juízo, na sentença guerreada,
quanto à faca, consta dos autos o auto de apreensão, além da palavra da vítima corroborar que houve o emprego de arma branca para a subtração da coisa alheia móvel
.

Ademais, observo que, apesar de reconhecer duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma branca), a magistrada sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal e, na terceira fase, aumentou a pena em 1/3, patamar mínimo previsto na Lei, esvaziando o pleito.

Por fim, em que pese não tenham sido elaborados maiores argumentos no que se refere à dosimetria da pena, anoto estar escorreita e imune de reparos.

Registro que, mesmo não tendo sido utilizada a confissão extrajudicial de JONAS para fundamentar a sentença, esta é inequívoca e ensejaria o reconhecimento da atenuante correspondente, porém, a providência se revela inócua, nos termos da Súm. 231 do STJ, pois a pena-base já está fixada no mínimo legal e não houve o reconhecimento de agravantes em seu desfavor.

Dessa forma, repito, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que deve ser mantida em sua integralidade e por seus próprios fundamentos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024